Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0733436-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED IMPETRANTE: SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Cuida-se de habeas em que figura como paciente SALEEM MOHAMED MOHAMED MOHAMED tendo por questionamento ato supostamente ilegal praticado pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga que, nos autos do processo 0002873-53.2018.8.07.0007, indeferiu pedidos formulados pela defesa do ora paciente, consistentes na oitiva de testemunhas e observância do regimento de custas do TJDFT quanto à tradução de documentos. Em apertada síntese, o impetrante esclarece: que o paciente foi condenado, nos autos do aludido processo, pelo “crime de roubo qualificado”, sendo a condenação mantida em segunda instância; que, após impetração de Habeas Corpus, o Colendo Superior Tribunal de Justiça acolheu tese defensiva, cassando o acórdão proferido pelo colegiado da 1a Turma Criminal desta Corte, para que sejam apreciados documentos juntados pela defesa, bem assim realizado novo interrogatório do réu; que se faz necessária a oitiva e, inclusive, acareação da suposta vítima, considerando declarações falsas por ela prestadas no curso da instrução criminal; que, de outro lado, o juízo singular não observou o regimento de custas do TJDFT, no que concerne à tradução de documentos trazidos ao caderno processual; que, por fim, entende necessária a oitiva de testemunha “citada pelos delatores como laranja do paciente e responsável pela transferência de bens patrimoniais aos delatores”. Defende o impetrante, na oportunidade, a presença dos requisitos necessários ao cabimento de decisão liminar, formulando, a seguir, os seguintes pedidos, in verbis: a) Que seja concedido a ordem de ofício para determinar ao Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga – Distrito Federal, que determine também a oitiva da testemunha/vítima ALESSANDRO VILLAS BOAS, autorizando caso a defesa solicite em audiência o procedimento de acareação, nos termos do art. 616 e 229, ambos Código de Processo Penal; b) Que aproveitando da oportunidade, com base nos argumentos propostos neste petitório, também seja determinado/autorizado a intimação da testemunha MARIVALDO ALFREDO DA SILVA, pois foi um individuo amplamente citado pelos delatores como sendo o suposto laranja do paciente, sujeito responsável pela transferência de itens patrimoniais aos delatores em nome do paciente, nos termos do art. 616, do Código de Processo Penal; c) Que seja também concedida a ordem de ofício para determinar ao Desembargador Relator Carlos Pires Soares Neto da Primeira Turma Criminal do E. TJDFT, que determine ao Ilustre Perito a realização de perícia nos moldes de custas do Anexo Resolução no 1/2022 – Regimento de Custas Decreto-Lei no 115/67 de dezembro de 2022 do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, fixando os honorários periciais em R$ 3.675,75 (três mil seiscentos e setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos); OU d) Que seja concedida a ordem de ofício para conceder ao paciente o prazo de 30 (trinta) dias para que traga aos autos da ação penal no 0002873- 53.2018.8.07.0007 tradução das atas notarias feitas por um tradutor juramentado, redesignando a audiência para outro momento, após a concessão do devido prazo, haja vista o preço exorbitante requerido pelo d. Perito; e) Que seja solicitado informações a autoridade coatora; f) Que todas as publicações sejam realizadas em nome de RODRIGO GODOI DOS SANTOS, OAB/DF 50.706; Os autos foram redistribuídos a esta magistrada, considerando que os desembargadores anteriormente preventos não compõem mais este colegiado (Id. 50104589). É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido liminar aviado no bojo de habeas corpus que objetiva tutelar direito de ir e vir do paciente, em face de suposta ilegalidade praticada pelo Juízo singular no indeferimento dos pleitos formulados pela defesa. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). A despeito, entretanto, da resistência deduzida nos autos, creio que o writ não merece conhecimento porque, à toda evidência, o Juízo singular não praticou qualquer ilegalidade ou abuso de poder, na medida em que se limitou a cumprir a determinação exarada por esta Corte. A própria defesa, a despeito de considerar necessária a ampliação do ato processual para oitiva da vítima e testemunha, não aponta, com efeito, qualquer ilegalidade praticada pelo Juízo no cumprimento da ordem que lhe foi determinada. Aliás, para melhor compreensão da controvérsia, convém transcrever parte da decisão proferida pelo Eminente desembargador Carlos Pires Soares Neto nos autos do processo n° 0002873-53.2018.8.07.0007 (Id. 46693589): O réu, SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED, de nacionalidade iraquiana, com residência em Brasília, atuante no mercado de compra e venda de pedras preciosas, foi acusado de ser o autor intelectual de um roubo de joias avaliadas em US$ 300.000,00 (trezentos mil dólares), perpetrado por 7 (sete) concorrentes, com emprego de arma de fogo (ID 15773824). Instruído o feito pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF, o réu foi condenado, em 11/11/2019, como incurso no art. 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (redação anterior à Lei n.o 13.654/2018), às penas de 7 (sete) anos, 8 (oito) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à base de 4/3 (quatro terços) do salário-mínimo vigente à época dos fatos (ID 15774120). Desde 19/11/2018, o réu estava preso preventivamente. Em 12/03/2020, progrediu para o regime semiaberto, com concessão de trabalho externo e saídas temporárias. E 08/2020, no HC 577832/DF impetrado no STJ, foi concedida a ordem para substituir a custódia cautelar pela prisão domiciliar c/c medidas cautelares diversas da prisão (ID 46349171). Após interposta a apelação (ID 15774125), a Defesa de SALEEM MOHAMMED MOHAMMED MOHAMMED peticionou (ID 16891371) requerendo o 1) desmembramento do feito em relação ao réu; 2) a juntada de novas provas e 3) a realização das seguintes diligências: i) oficiar à operadora de telefonia móvel VIVO para que informe se o número 61-9879-7903 pertencia à vítima referente ao período de JANEIRO/2017 a JULHO/2018; ii) nova reinquirição da vítima; iii) novo interrogatório do réu; iv) perícia nos dois aparelhos celulares do réu para confirmação das mensagens/conversas entabuladas entre ele e a vítima, mediante nomeação de pessoa idônea para proceder a tradução das conversas entre o suposto réu e a vítima (art. 236 do Código de Processo Penal). A Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou favoravelmente à juntada dos documentos e que fosse oficiado à operadora de telefonia móvel e desfavoravelmente em relação ao restante dos pleitos (ID 17175825). O até então Relator deferiu a juntada da documentação requerida e, no tocante aos demais pedidos, entendeu ser de competência do Colegiado decidir (ID 18394410). As provas apresentadas pelo réu foram colacionadas nos ID's 16891372/16892703. O réu novamente peticionou nos autos (ID 16892705) reiterando os pedidos anteriormente expostos. Posteriormente, informou que os custos da perícia requerida seriam custeados totalmente pelo réu (ID 26225443). Ao julgar a apelação do réu e demais acusados (ID 28126857), a 1a Turma Criminal negou os pedidos da Defesa e, embora tenha mantido hígida a condenação de SALEEM, deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena para 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais 16 (dezesseis) dias-multa, estes fixados à razão de 4/3 (quatro terços) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. (...) O réu opôs embargos de declaração (ID 28528944). O Relator, Desembargador J. J. Costa Carvalho, se declarou suspeito por motivo de foto íntimo superveniente para oficiar no feito (ID 35078203), quando, então, os autos foram distribuídos a esta Relatoria (ID 35128460). A Defesa do réu novamente peticionou para que os embargos de declaração fossem retirados de pauta, a fim de possibilitar o julgamento do pedido de reconhecimento de nulidade absoluta (ID 38439974). Indeferido o pleito, sob o fundamento de que a questão ventilada já havia sido objeto do julgamento colegiado (ID 38502938). Os embargos declaratórios opostos foram conhecidos e desprovidos (ID 38591128). A Defesa do réu interpôs recurso especial (ID 39137303), que restou inadmitido pela Presidência (ID 41047309). Ato contínuo, a Defesa impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao argumento de que o réu teria sido condenado apenas com base em depoimentos de corréus colaboradores, sem que houvesse, pelo Tribunal a quo, análise de prova material indicando que ele não concorreu para infração penal (ID 46349172). Todavia, além de a liminar ter sido indeferida pela Ministra Relatora, o writ não foi conhecido monocraticamente pelo fato de, à época da impetração, os embargos declaratórios opostos ainda não terem sido julgados, sendo a inadmissão mantida pelo Colegiado mesmo após a interposição de agravo regimental (ID 46349172). Por ocasião do julgamento dos embargos declaratórios opostos no agravo regimental, a Ministra Relatora destacou que, apesar de a condenação estar fundada no depoimento dos corréus colaboradores que afirmaram terem ouvido dizer que o réu SALEEM teria encomendado o roubo das pedras preciosas - em harmonia com o depoimento da vítima e da testemunha -, o fato de o Tribunal a quo ter se negado analisar as provas apresentadas configurou cerceamento de defesa e ofensa ao contraditório, razão pela qual foi determinado que as provas juntadas em segundo grau fossem devidamente apreciadas e realizado novo interrogatório do réu (ID 46349172, pág. 12). Em cumprimento à decisão exarada pela Corte Superior sua excelência converteu o feito em diligência para admitir “as provas apontadas pela Defesa, quais sejam, as conversas entre o réu e a vítima que supostamente contraditam o depoimento dos corréus colaboradores e testemunhas, inclusive, com realização de novo interrogatório do acusado e, conforme necessário, mediante uso de intérprete”, com oportunidade de vista dos autos às partes, delegando, para processamento das referidas diligências, o Juízo prolator da sentença de mérito, qual seja, o da 2a Vara Criminal de Taguatinga. Em consulta aos autos, no que pertinente à presente controvérsia, observo que o Juízo singular se limitou a cumprir a decisão proferida pelo eminente desembargador relator, designando audiência para oitiva do acusado. Nesse contexto, não subsiste qualquer ilegalidade na decisão que indeferiu a ampliação do ato processual para ouvir também a vítima e outras testemunhas arroladas pela defesa, seja porque, evidentemente, já encerrada a instrução processual, seja porque esse ponto não foi objeto da decisão emanada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, seja porque, tampouco, foi essa a determinação do Eminente desembargador Carlos Pires Soares Neto ao delegar a prática do ato processual ao juízo singular. Note-se, ademais, como bem enfatizado pelo Juízo de 1a instância, poderá sua excelência o relator, acaso considere necessário, a partir do resultado obtido com a oitiva do réu, proceder a novas diligências, inclusive a oitiva da apontada vítima, mas daí não se há de cogitar qualquer ilegalidade no ato processual praticado pela instância de origem, hábil ao manejo desse habeas corpus. No que concerne, de outro lado, à tradução dos documentos juntados ao caderno processual, observo que, além de tratar-se de ato de seu exclusivo interesse, a própria defesa se comprometeu a arcar com os custos da diligência, conforme apontado alhures na decisão do eminente relator, não sendo o perito, de qualquer forma, obrigado a aquiescer com o valor apontado pela parte, de tal modo que, também nesse sentido, e sem prejuízo de eventual compreensão diversa do eminente relator, não há falar em ilegalidade hábil ao manejo do habeas corpus. Nesse contexto, ausente qualquer ilegalidade ou abuso de poder hábil ao seu cabimento, não conheço do habeas corpus. Comunique-se ao Juízo singular. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de agosto de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora